Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012025-40.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), TRIANA NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.441-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ASTREINTES. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À MANUTENÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE O LIMITE MÁXIMO DA PENALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir o valor diário das astreintes, mantendo a determinação de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de esclerose múltipla e a incidência de multa pelo descumprimento da tutela de urgência. A parte embargante alegou omissões quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação e à ausência de definição do limite máximo das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter as astreintes diante da alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se subsiste o limite máximo anteriormente fixado para a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A obrigação judicial consistia no efetivo fornecimento do medicamento, e não apenas na autorização administrativa do tratamento.

5. Os documentos apresentados não comprovam a entrega do medicamento dentro do prazo fixado nem demonstram impossibilidade objetiva de cumprimento da ordem judicial.

6. A efetiva disponibilização do fármaco ocorreu após o escoamento do prazo estabelecido na tutela de urgência, legitimando a manutenção das astreintes.

7. A decisão posterior apenas majorou o valor diário da multa, sem revogar ou alterar expressamente o limite máximo anteriormente fixado, que permanece vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
1. A mera autorização administrativa do tratamento não satisfaz obrigação judicial de fornecimento de medicamento. 2. A ausência de prova efetiva da impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial não afasta a incidência das astreintes. 3. A majoração do valor diário da multa não implica, por si só, revogação do limite máximo anteriormente estabelecido. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 297, 537, § 1º, II; CC, art. 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e lhe deu parcial provimento, para reduzir o valor das astreintes fixadas em desfavor da agravante, mantendo, contudo, a determinação de fornecimento do medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA 10 MG), prescrito à agravada para tratamento de esclerose múltipla, bem como a incidência da multa cominatória em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, uma vez que o acórdão deixou de apreciar documentos relevantes juntados aos autos, os quais demonstrariam que a operadora, tão logo intimada da decisão concessiva da tutela de urgência, providenciou a imediata autorização administrativa do tratamento e iniciou os procedimentos necessários à aquisição e disponibilização do medicamento, inexistindo resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Afirma que eventual atraso na entrega decorreu exclusivamente da indisponibilidade temporária do produto no mercado e de entraves logísticos alheios à sua vontade.

Sustenta que o acórdão não examinou adequadamente a incidência do art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, nem do art. 396 do Código Civil, defendendo que a comprovada impossibilidade material de cumprimento da obrigação afasta a caracterização da mora e impede a incidência ou manutenção das astreintes. Argumenta que a penalidade foi mantida em período no qual atuava diligentemente para viabilizar o fornecimento do medicamento, circunstância que desnaturaria a finalidade coercitiva da multa e ensejaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de limite máximo para incidência das astreintes, asseverando que, embora tenha havido redução do valor diário da multa, o acórdão não estabeleceu teto global para sua consolidação, o que poderia acarretar desproporcionalidade e insegurança jurídica.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas, reconhecida a impossibilidade material de cumprimento da obrigação no período discutido, afastada ou reduzida a multa cominatória e fixado teto limitador para sua incidência, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 373664369).

O recurso é tempestivo (Id. 370983686).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É cediço que os embargos de declaração possuem âmbito cognitivo restrito, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador, sendo pacífico o entendimento de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo da via aclaratória.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/06/2015)
.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à manutenção das astreintes decorrentes do alegado descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos originários, afirmando que promoveu o cumprimento tempestivo da obrigação mediante autorização administrativa do tratamento em 05/12/2025, bem como que eventual atraso na entrega do medicamento decorreu de circunstâncias logísticas alheias à sua vontade.

Sustenta, ainda, ausência de manifestação acerca da limitação máxima da multa cominatória fixada na decisão liminar.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, para esclarecimento acerca dos limites de sua incidência.

Eis, no que pertine, o acórdão embargado:

“[...]
Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, diante do alegado descumprimento de tutela provisória deferida em ação de obrigação de fazer, majorou as astreintes impostas à operadora de plano de saúde e determinou o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA 10 MG), sob pena de bloqueio de valores.

O recurso não comporta provimento integral.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela provisória deferida na origem possui inequívoca natureza satisfativa e foi concedida com o propósito de assegurar tratamento médico indispensável à agravada, paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID G35), enfermidade grave, progressiva e potencialmente incapacitante, cuja evolução demanda resposta terapêutica célere e efetiva.

Nesse contexto, a obrigação judicial imposta à agravante não se limitava à mera autorização administrativa do tratamento, mas abrangia o efetivo fornecimento do medicamento prescrito, providência indispensável à concretização do direito fundamental à saúde e à preservação da integridade física da paciente.

Embora a agravante sustente ter cumprido a obrigação mediante emissão da Guia de Autorização nº 153848319, verifica-se que tal providência constitui apenas etapa administrativa interna, insuficiente, por si só, para demonstrar o integral cumprimento da ordem judicial.

Com efeito, a obrigação de fazer estabelecida na origem somente se aperfeiçoa com a disponibilização concreta do fármaco ao paciente, sobretudo em demandas de natureza sanitária, nas quais a efetividade da tutela jurisdicional não pode ser reduzida a atos burocráticos preparatórios.

A alegação de entraves logísticos inerentes à aquisição de medicamento de alto custo, embora juridicamente relevante em abstrato, não veio acompanhada de prova robusta capaz de demonstrar impossibilidade objetiva apta a afastar a configuração do descumprimento.

Os documentos juntados pela agravante evidenciam, quando muito, o início das tratativas internas de aquisição e a emissão da autorização administrativa, sem comprovação inequívoca de que o medicamento tenha sido efetivamente disponibilizado no prazo judicialmente fixado.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que o fornecimento do fármaco somente se concretizou após o agravamento das medidas coercitivas impostas pelo Juízo de origem, circunstância que enfraquece a alegação de cumprimento espontâneo e tempestivo da obrigação.

[...]

Não procede, igualmente, a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

Isso porque a majoração das astreintes se insere no âmbito do poder geral de efetivação conferido ao magistrado pelos arts. 297 e 537 do Código de Processo Civil, sendo admissível, inclusive de ofício, quando verificada insuficiência das medidas coercitivas anteriormente estabelecidas.

Em demandas que envolvem direito à saúde e risco concreto de agravamento do quadro clínico do jurisdicionado, admite-se a mitigação do contraditório prévio em favor da efetividade da tutela jurisdicional, assegurando-se, posteriormente, o contraditório diferido, como efetivamente ocorreu mediante a oposição de embargos de declaração e a interposição do presente agravo de instrumento.

Não se caracteriza, portanto, decisão surpresa, sobretudo porque a agravante já se encontrava regularmente integrada à relação processual e plenamente ciente da existência de tutela coercitiva anteriormente fixada, bem como das consequências decorrentes de eventual inadimplemento.

Todavia, assiste parcial razão à recorrente no tocante ao valor da multa diária.

Embora legítima a utilização das astreintes como instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, o valor arbitrado deve observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se que a medida coercitiva extrapole sua finalidade instrumental e assuma caráter excessivamente punitivo.

No caso concreto, considerando a gravidade da obrigação imposta, a natureza do direito tutelado, o porte econômico da operadora e a necessidade de preservação da efetividade da ordem judicial, entendo que a redução das astreintes para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por dia se mostra suficiente e adequada para compelir ao cumprimento da obrigação, sem esvaziar a função coercitiva da medida.

Tal providência preserva a efetividade da tutela jurisdicional, ao mesmo tempo em que ajusta a penalidade a patamar mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da multa diária, mantendo-se, contudo, os demais fundamentos e determinações nela contidos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente para reduzir o valor das astreintes fixadas na origem para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por dia de descumprimento, mantidos, no mais, os termos da decisão agravada.

É como voto
. [...]”. (Id. 368137898).

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os embargos merecem acolhimento apenas em parte, sem efeitos modificativos.

Inicialmente, não se constata qualquer omissão quanto à conclusão adotada pelo acórdão acerca da incidência das astreintes.

Conforme consignado no julgamento do agravo de instrumento, a tutela de urgência deferida em 04/12/2025 determinou o fornecimento integral do medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA 10 MG), no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (Id. 217228314, na origem).

A ciência inequívoca da operadora ocorreu em 05/12/2025 (Id. 217269304, na origem), circunstância demonstrada pelo comparecimento espontâneo da requerida aos autos e pela regular efetivação dos atos de comunicação processual naquela mesma data.

Dessa forma, o prazo judicial para cumprimento da obrigação expirou aproximadamente em
07/12/2025
.

Todavia, em 15/12/2025, a parte autora noticiou expressamente o descumprimento da ordem judicial (Id. 218219216, na origem), informando que ainda não havia recebido o medicamento prescrito, juntando documento emitido pela própria operadora indicando apenas que providências estavam sendo adotadas para aquisição do fármaco, com previsão de entrega para o dia 17/12/2025 (Id. 218219230, na origem).

Posteriormente, quando instada a se manifestar, a embargante apresentou a Guia de Autorização n.º 153848319, emitida em 05/12/2025 (Id. 218778077), bem como documentos internos relativos à aquisição do medicamento (Ids. 218778078 e 218778079).

Entretanto, da análise desses documentos não se extrai a comprovação de fornecimento do medicamento dentro do prazo fixado judicialmente.

Ao contrário, o documento de Id. 218778079 evidencia que a abertura do procedimento de cotação e compra do medicamento junto ao fornecedor ocorreu somente em 12/12/2025 (Id. 218778079), ou seja, vários dias após a ciência da tutela de urgência e após o escoamento do prazo judicialmente fixado.

Além disso, o documento de Id. 218778080, na origem, demonstra que a disponibilização efetiva do medicamento à beneficiária ocorreu apenas em 18/12/2025. Nesse contexto, não procede a alegação de que teria havido cumprimento tempestivo da decisão liminar.

A obrigação imposta pelo Juízo de origem não consistia na mera autorização administrativa do tratamento, mas no efetivo fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento da autora, portadora de Esclerose Múltipla (CID G35), doença grave e degenerativa, conforme prescrição médica constante do Id. 217131641 e negativa de cobertura formalizada pela operadora no Id. 217131642.

A emissão de guia interna de autorização constitui providência preparatória e administrativa, incapaz, por si só, de satisfazer integralmente a obrigação determinada judicialmente.

Assim, o acórdão não incorreu em omissão ao concluir pela manutenção das astreintes, uma vez que a efetiva entrega do medicamento somente ocorreu em 18/12/2025, quando já ultrapassado, por largo período, o prazo de cumprimento estabelecido na decisão liminar.

Também não se verifica omissão quanto à alegada impossibilidade logística.

Os documentos juntados pela própria embargante não demonstram situação excepcional apta a caracterizar impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial. Não há comprovação de indisponibilidade nacional do medicamento, de recusa dos fornecedores, de desabastecimento do mercado ou de qualquer circunstância objetiva capaz de impedir o cumprimento da obrigação no prazo assinalado.

Ao revés, verifica-se que as providências concretas para aquisição do medicamento somente foram formalmente iniciadas em 12/12/2025 (Id. 218778079), circunstância incompatível com a alegação de diligência imediata e integral após a ciência da decisão judicial.

Por conseguinte, os aclaratórios revelam, nesse ponto, mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De outro lado, assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento acerca da limitação máxima das astreintes.

Com efeito, a decisão liminar de Id. 217228314 fixou multa diária de R$ 1.000,00,
expressamente limitada ao montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Posteriormente, a decisão proferida em 15/12/2025 (Id. 218244490) limitou-se a majorar o valor diário da multa para R$ 1.500,00 por dia de descumprimento,
sem qualquer referência à revogação, supressão ou alteração do teto anteriormente estabelecido
.

Desse modo, a majoração incidiu exclusivamente sobre o valor diário da penalidade, permanecendo íntegra a limitação máxima anteriormente fixada.

A eventual supressão do teto exigiria manifestação judicial expressa, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, para evitar interpretações divergentes na fase de cumprimento da decisão, impõe-se apenas integrar o acórdão para consignar expressamente que a limitação máxima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixada na decisão de Id. 217228314 permanece hígida, não tendo sido afastada pela posterior majoração do valor diário promovida pela decisão de Id. 218244490.

Portanto, a integração do julgado restringe-se a esse esclarecimento, sem qualquer alteração da conclusão adotada no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a decisão de Id. 218244490 se limitou a majorar o valor diário das astreintes para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), permanecendo íntegro o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anteriormente fixado na decisão liminar de Id. 217228314.

No mais,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026